Tribunal: TJES
Processo: 0009761-82.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexigibilidade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009761-82.2003.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANDRE ALVES
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0009761-82.2003.8.08.0024

APELANTE: MARCOS ANDRÉ ALVES

APEL
AD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS ANDRÉ ALVES
em face da r. sentença de fls. 270-271, que, nos autos da
ação
para integração de adicional à remuneração
em fase de cumprimento de sentença proposto pelo apelante em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, declarou prescrita a pretensão executiva e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (fls. 274-275) aduz, em síntese, que: (i) o apelante não foi intimado do trânsito em julgado da decisão e os autos foram arquivados sem sua notificação e (ii) o requerimento de início da execução foi protocolado em 2016, dentro do prazo legal, quando do pedido de desarquivamento.

Resumindo, requer seja afastada a prescrição, para que seja dado prosseguimento ao feito.

A controvérsia, portanto, cinge-se em identificar se houve a prescrição da pretensão executória. Para tanto, faz-se necessário um breve resumo do trâmite processual.

Do que se infere dos autos, a demanda de origem versa sobre o direito ao recebimento de adicional de produtividade pelo autor, ora apelante.

Por ocasião da sentença, o d. Juízo singular julgou procedente em parte o pedido, “para fins de condenar o Requerido
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a integralizar a remuneração do Autor o ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, bem como condenar o mesmo ao pagamento dos valores devidos desde a supressão, com os consequentes reflexos nos demais direitos”(fl. 116).

Após o regular trâmite recursal, depreende-se de fl. 184 que ocorreu o trânsito em julgado do processo em
18
de junho de
2013
.

Ato contínuo à fl. 186, consta a certidão em que foram intimadas as partes “
para ciência da descida dos autos ao juízo de origem bem como para requererem o que entendem ser de direito
”, mas nada requereram (fl. 186-v), pelo que, após o pagamento das despesas processuais remanescentes, foi determinado o arquivamento do processo (fl. 190).

Em
01
de novembro de
2016
, protocolou o apelante petição em que requereu o desarquivamento dos autos (fl. 194). Na sequência, requereu a liquidação por arbitramento da quantia em
20
de junho de
2018
com o protocolo de petição de fls. 198-200.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que agiu com acerto o magistrado primevo ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. Isto porque, assim como consignado na sentença, o prazo prescricional da pretensão executória é o mesmo da pretensão cognitiva.

A Súmula nº 150 do STF é clara ao dispor que a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação.

Posto isso, deve ser considerado o prazo de 5 (cinco anos), conforme o artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932
1
, que estabelece este prazo prescricional para o direito de ação com relação às dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

Assim, como anteriormente relatado, operou-se o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 18 de junho de 2013
,
sendo este o marco inicial do cômputo do prazo prescricional, fulminado em
18 de junho de 2018
. No entanto, somente em
20
de junho de
2018
o apelante requereu a liquidação da quantia, quando já havia transcorrido o lapso temporal.

Em que pese o apelante sustente que o início do cumprimento de sentença tenha sido iniciado em 2016, o pedido de arquivamento não configura causa interruptiva da prescrição.

Nesse sentido, esta c. Câmara em caso análogo assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO INTERROMPIDO POR LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA OU PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da pretensão executória é o mesmo da pretensão cognitiva. Súmula nº 150, STF. 2. A liquidação por cálculos não se mostra apta a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução.
Da mesma forma, o mero pedido de desarquivamento dos autos não é o bastante para a interrupção do curso da prescrição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0025812-37.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/04/2022)

Ainda, cito o seguinte precedente do STJ:

[...] 1. Na linha da jurisprudência desta corte, o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula nº 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 2.
A petição onde consta o pedido de desarquivamento dos autos não pode ser tida como causa interruptiva da prescrição, visto que não se amolda às hipóteses descriminadas nos incisos do artigo 202 do Código Civil.
3. O pedido de cumprimento de sentença é que tem o condão de interromper a prescrição. 4. Do trânsito em julgado, ou ainda, da intimação das partes do retorno dos autos à origem até a interposição do pedido de cumprimento de sentença, transcorreu período superior a 3 (três) anos, prazo este previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil, portanto o prazo prescricional restou alcançado. 5. Recurso Especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. (STJ; REsp 1.155.060; Proc. 2009/0168475-5; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 10/03/2016)

Demais disso, não merece prosperar a tese recursal de que o apelante não foi intimado do arquivamento dos autos, visto que já tinha sido intimado em oportunidade prévia para ciência da descida dos autos após o trânsito em julgado (fl. 186).

Ora, tratando da prescrição, não pairam dúvidas de que tal instituto visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Sendo assim, não tenho dúvidas em reconhecer o decurso do prazo prescricional no caso em voga.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto
.

1
Decreto n° 20.910/1932. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO NÃO INTERROMPIDO POR PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional da pretensão executória é o mesmo da pretensão cognitiva. Súmula nº 150, STF. Posto isso, deve ser considerado o prazo de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, que estabelece este prazo prescricional para o direito de ação com relação às dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

2.
O pedido de desarquivamento não se mostra apto a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução. Precedentes do TJES e do STJ.

3.
O instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.